Tribunal: TJPA
Processo: 0807141-41.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2021-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807141-41.2021.8.14.0000

PACIENTE: DIEGO WINGLESON DA SILVA NASCIMENTO

IMPETRADO: 3ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
Habeas Corpus – trancamento da Ação Penal – Inviabilidade – Denúncia – Descrição, em tese, do fato penal
– Negativa de Autoria , dentre outras - Teses que devem ser arguidas primeiramente por ocasião da Resposta à acusação, ainda pendente de apresentação. Supressão de Instância.

Constrangimento inexistente.

1.
O Trancamento da ação penal, só é admissível se límpida a atipicidade da conduta e inconteste a inocência do réu que, durante a instrução processual poderá demonstrar que não transgrediu a norma penal
.

2.

N
ão houve deliberação do Juízo
a quo
sobre a matéria trazida à apreciação neste
writ
, de modo que o enfrentamento dos tópicos suscitados diretamente por este Tribunal de Justiça importaria
também
em indevida supressão de instância, com violação ao princípio que assegura o duplo grau de jurisdição. Ordem denegada.

Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,
conhecer parcialmente do
writ,
e, na parte conhecida, DENEGAR a ordem, nos termos do voto do Relator
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
43ª Sessão Ordinária,
aos
dezoito
dias do mês de
agosto
do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Milton Augusto de Brito Nobre
.

Belém-PA,
17
a
19
de
agosto
de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL
,
impetrado
em favor de
DIEGO WINGLESON DA SILVA NASCIMENTO
,
tendo por coator o
MM Juízo de Direito da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém
.

Aduz o
i
mpetrante, em resumo, que o
p
aciente foi denunciado pelo Ministério Público Estadual
– Autos do Processo nº
0069803-45.2015.8.14.0401-
,
cuja peça acusatória foi recebida pelo Juízo coator, mesmo diante da ausência de justa causa para o o exercício do
jus persequendi
estatal, nos termos do art. 395, III do CPP;
e a exordial acusatória está

embasada, exclusivamente, em reconhecimento fotográfico realizado em sede de Delegacia

de Polícia, qual seja, não obedeceu às diretrizes fixadas no art. 226 do diploma legal referido, daí o constrangimento ilegal a ser sanado.

Pede, ao final, a
rejeição da denúncia, e, consequentemente, o trancamento da ação penal.

Prestadas as informações pela autoridade apontada

como

coatora
(fls. 165/167-ID Num. 5773433)
,
vindo
a douta Procuradoria de Justiça
a
opina
r
pel
o parcial conhecimento
writ,
e, na parte conhecida,
denegação da ordem.

Os autos vieram a mim por prevenção, vez que fui o Relator do
Recurso em Sentido Estrito nº 0069803-45.2015.8.14.0401, que envolve a mesma ação penal do ora paciente.

VOTO

Extrai-se dos informes da Juíza Angela Tuma, -
ID Num. 5773433 -, que
DIEGO responde ao processo supramencionado, que tramita perante ao juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém-Pa, onde é acusado da prática do crime de Homicídio Qualificado (art.121, §2º, I, III e IV do CPB) em concurso de agentes com outros 5 denunciados.

Em que pese o esforço e argumentos do advogado subscritor do presente Habeas Corpus, o trancamento da ação penal, no atual momento processual se torna inviável, uma vez que
, por ocasião da RESPOSTA À ACUSAÇÃO, ainda não apresentada pela defesa do paciente, conforme enfatizou o Juízo,

a matéria arguida nesta impetração, será objeto de análise pela referida magistrada
a quo,
cuja peça acusatória, foi recebida por preencher os requisitos contidos no art. 41, do Código de Processo Penal.

Lado outro, disse também a Juíza, que o
“paciente nunca foi localizado para ser citado pessoalmente e ser dado início a instrução criminal em relação à sua pessoa, tendo sido citado por Edital, não habilitando inicialmente advogado nos autos, razão pela qual os autos permaneceram suspensos para ele desde 01/08/2016, até 23/06/2021, quando enfim compareceu aos autos habilitando advogado, que requereu na mencionada data a revogação de prisão preventiva existente nos autos”.
E que o juízo, em decisão de 01/07/2021, após parecer favorável do RMP, revogou a prisão preventiva de DIEGO, determinando por cautela, a expedição de carta precatória para sua citação pessoal, ainda não havendo retorno desta, e, consequentemente, não esgotado o prazo para apresentação de resposta à acusação.

É cediço que o trancamento da ação penal só é admissível se límpida a atipicidade da conduta e inconteste a inocência do réu, o que,
data venia,
não é o caso que ora se aprecia, uma vez que a denúncia
do RPM
visa unicamente, através do competente processo criminal, a apuração do ilícito imputado ao
p
aciente, e este (ilícito), constitui, em tese, transgressão à norma penal.

Ademais, as questões aqui rotuladas
– ausência de lastro probatório de participação na empreitada criminosa, dentre outros -
, envolvem exame acurado de provas, o que extrapola os estreitos limites do

writ,

que tem rito especial e não comporta dilação probatória para se saber se o
p
aciente praticou ou não o delito a ele imputado
, principalmente quando pendente de apreciação a RESPOSTA À ACUSAÇÃO, ainda não apresentada pelo paciente, em cuja peça processual, deve ser formalizado o pedido de rejeição da inicial acusatória, nos termos do art. 396 e 396-A do Código de Processo Penal
.

Logo, por tudo o que foi deduzido nos autos,
ainda não houve deliberação do Juízo
a quo
sobre a matéria trazida à apreciação neste
writ
, de modo que o enfrentamento dos tópicos suscitados diretamente por este Tribunal de Justiça importaria
também
em indevida supressão de instância, com violação ao princípio que assegura o duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, oportuno trazer
recentes jurisprudências dos Tribunais pátrios
:

HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSIFICADO.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO SOBRE A MATÉRIA PELO JUÍZO DE ORIGEM. INVIÁVEL O
CONHECIMENTO
.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA
.
Não
tendo a denunciada se manifestado sobre a denúncia perante o Juízo a quo, a sua apreciação por este Tribunal de Justiça importaria
supressão
de
instância
, com violação ao princípio que assegura o duplo grau de jurisdição, o que obsta o
conhecimento
do writ. HABEAS CORPUS
NÃO

CONHECIDO
.(Habeas Corpus Criminal, Nº 70084552967, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rogerio Gesta Leal, Julgado em: 22-09-2020) (grifo nosso)

HABEAS CORPUS. ARTIGO 2º, CAPUT, DA LEI 12.850/13. ARTIGOS 297, §1º, 299, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, 312, CAPUT E §1º, TODOS DO CP. ARTIGOS 89, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO E 90, AMBOS DA LEI 8.666/93. PEDIDO DE CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO OU PRISÃO DOMICILIAR.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA
.
A ausência de qualquer manifestação sobre a pretensão no juízo singular impede o
conhecimento
do writ, sob pena de configuração de
supressão
de
instância
.
HABEAS CORPUS
NÃO

CONHECIDO
. (Habeas Corpus Criminal, Nº 70084097013, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Julio Cesar Finger, Julgado em: 20-03-2020) (grifo nosso)

HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL.
ALEGAÇÃO PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUIZ A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO COLEGIADO SOB PENA DE
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA
.
NÃO

CONHECIMENTO
. UNÂNIME.(Habeas Corpus, Nº 70073337818, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Aristides Pedroso de Albuquerque Neto, Julgado em: 04-05-2017) (grifo nosso)

Dessa forma, não é possível falar em trancamento da ação penal, antes da apreciação do tema pel
a

m
agistrada de origem
, devendo ser provocada por ocasião da RESPOSTA À ACUSAÇÃO,
via adequada para tal
desiderato
.

PELO EXPOSTO, AUSENTE O PROPALADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL,
E NA ESTEIRA DO PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, CONHEÇO EM PARTE DO WRIT, E, NA PARTE CONHECIDA,
DENEGO
A ORDEM IMPETRADA.

Belém-PA,
17 a 19
de
agosto
de 20
21
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 20/08/2021